Tribunal: TCU
Processo: 004.308/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em que, nesta fase processual, apreciação a revisão de ofício do Acórdão 2058/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 2058/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo que o ato de aposentadoria de Maria de Fatima Teodoro Dias seja considerado ilegal, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, no ato impugnado, o destaque da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e transforme-a em "parcela compensatória", que deve ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que não restou comprovado que a referida incorporação tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.4.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto as parcelas compensatórias constantes dos proventos da inativa não tiverem sido integralmente absorvidas pelos reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4.2. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.